Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Elaine Catiara de Souza em face da decisão[1] que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento manejada em seu desfavor pela agravada – Katia da Silva Arcebispo –, deferira a antecipação de tutela formulada pela locadora, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, independente da prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. Segundo o provimento arrostado, a locatária está inadimplente com o pagamento dos encargos contratuais, notadamente os locativos vencidos em janeiro, fevereiro e março do corrente ano, afigurando-se desarrazoado exigir da locatária caução, porquanto traduz medida passível de agravar sua situação. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada de forma a ser alforriada da cominação que lhe fora imputada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e obstando o despejo até a definitiva resolução da ação principal. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada manejara em seu desfavor ação de despejo, almejando, em sede de antecipação de tutela, a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias. Mencionara que, de conformidade com a petição inicial da ação de despejo, teriam as litigantes firmado, em 23.04.2022, contrato verbal de locação do imóvel residencial situado na QNP 15, Conjunto C, Lote 10, Ceilândia Norte/DF, mediante pagamento de locativos mensais no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e que estaria inadimplente com o pagamento dos aluguéis vencidos a partir de janeiro de 2023. Acentuara que, contudo, as alegações formuladas pela agravada são inverídicas e não retratam a realidade. Alegara que o imóvel individualizado encontrava-se abandonado e utilizado para uso e venda de drogas. Mencionara que, em janeiro de 2020, passara a ocupar o bem com animus domini e realizara reforma no imóvel, e, desde então, utiliza-o para sua moradia. Pontuara que o imóvel apresenta dívidas tributárias, ficando patente que a agravada nunca se interessara pelo bem nomeado. Ressaltara, demais disso, que incide sobre o imóvel débito relativo ao consumo de energia elétrica de R$14.691,11 (quatorze mil seiscentos e noventa e um reais e onze centavos). Destacara que a agravada não é proprietária exclusiva do imóvel, pois integrara o espólio de José Marques Arcebispo e, após a partilha, passara a pertencer a ela e aos demais sucessores, Hélio Monteiro de Oliveira e Adam Marques Arcebispo. Observara que o formal de partilha não fora registrado até a presente data, de modo que, perante o registro imobiliário, o domínio do bem pertence à Sociedade de Habitações de interesse Social Ltda – SHIS. Defendera que, nesse contexto, não ostenta a agravada legitimidade para figurar na angularidade ativa da ação de despejo. Assinalara, outrossim, que não firmara contrato de locação com a agravada e, no caso, diante do tempo em que ocupa o imóvel sem qualquer oposição, sobeja inexorável que se configurara a prescrição aquisitiva do bem em seu favor. Asseverara, ainda, que a agravada não prestara caução no valor equivalente a três meses de aluguel, necessária para o despejo em sede de liminar. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Elaine Catiara de Souza em face da decisão[2] que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento manejada em seu desfavor pela agravada – Katia da Silva Arcebispo –, deferira a antecipação de tutela formulada pela locadora, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, independente da prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. Segundo o provimento arrostado, a locatária está inadimplente com o pagamento dos encargos contratuais, notadamente os locativos vencidos em janeiro, fevereiro e março do corrente ano, afigurando-se desarrazoado exigir da locatária caução, porquanto traduz medida passível de agravar sua situação. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada de forma a ser alforriada da cominação que lhe fora imputada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e obstando o despejo até a definitiva resolução da ação principal. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência dos pressupostos para concessão da liminar de despejo demandada pela agravada, defronte os argumentos que deduzira no sentido de que as partes concertaram locação verbal e a agravante, como locatária, está inadimplente com os locativos convencionados. Segundo sustentara a agravante, não firmara contrato de locação com a agravada, porquanto o imóvel encontrava-se abandonado desde o ano de 2020, de modo que passara o ocupá-lo com animus domini, devendo ser reconhecida em seu favor a aquisição da propriedade do bem pela prescrição aquisitiva. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal. Como é cediço, a Lei das Locações regula os procedimentos a serem observados no trânsito das ações de despejo e das demais demandas provenientes das relações locatícias. Ao regular o procedimento a ser observado nas ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de antecipação de tutela, que recebera a denominação de liminar, autorizando a concessão da medida com lastro na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação desde que o contrato esteja desprovido de garantias, consoante se afere do disposto no artigo 59, §1o, inciso IX, do instrumento legal em cotejo, cujo conteúdo, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 12.112/09, é o seguinte: “Art. 59 - Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” De acordo com a previsão legal, a concessão de antecipação de tutela em ação de despejo derivada da falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação é admissível desde que a locação esteja desprovida de garantias, condicionada, contudo, à prestação de caução. Essa regulação legal, que deriva da lei especial, não resguarda a pretensão formulada pela agravada de ser eximida da obrigação de caucionar o juízo, conquanto a caução possa ser representada pelos alugueres inadimplidos. O fato de ter que caucionar o juiz, por óbvio, não pode ser apreendido mediante exame subjetivo, senão mediante aplicação da regulação legal. A caução, ademais, consoante pontuado, pode ser representada pelos alugueres inadimplidos, não subsistindo lastro para que haja afastamento da exigência. Firmada essa premissa, sobeja a ser aferido se subsistem elementos a induzirem a subsistência da locação denunciada pela agravada. Conquanto firmado o contrato pela via tácita, segundo sustentara, sobejam evidências da subsistência da locação. Com efeito, a agravada coligira aos autos recibos[3] pertinentes às transferências mensais realizadas pela agravante em favor do irmão da agravada, também proprietário do imóvel, induzindo verossimilhança à subsistência da avença locatícia. É que, consoante é notório, ninguém faz transferências periódicas a outrem, com quem não guarda vinculação de parentesco, senão para adimplir obrigação que legitimamente reconheça. A inadimplência, a seu turno, é incontroversa, pois sustentara a agravante apenas que não teria firmado o contrato de locação, não defendendo que encontra-se adimplente com as obrigações contratuais. Sob essa ótica, a arguição de inadimplência debitada à locatária afigura-se incontroversa, sendo controversa apenas a subsistência do vínculo, que é corroborado por aludidos elementos. Outrossim, figurando a agravada como locadora do imóvel e a agravante como locatária, é prescindível e dispensável a comprovação da propriedade do imóvel locado, pois a natureza jurídica da pretensão formulada é de direito obrigacional, pois derivada do vínculo contratual entabulado entre as partes, não ostentando natureza real. Conseguintemente, o ventilado pela agravante no sentido de que, perante o registro imobiliário, a agravada não é titular do domínio do bem, não afeta a higidez da locação, pois o contrato de locação fora aperfeiçoado, segundo o até agora apreendido, de forma eficaz e irradiara os efeitos que lhe são próprios aos contratantes, tornando absolutamente dispensável a apreciação da questão afeta a propriedade do imóvel, que fora confiado à agravante por força do contrato de locação. Assim é que, subsistindo substanciais indícios da subsistência da locação e sendo a inadimplência da agravante incontroversa, sendo a locação desguarnecida de garantias, restam satisfeitos os pressupostos para concessão da liminar de despejo. Conforme pontuado, a locação não fora ajustada pela via instrumental, sendo desprovida de garantia. Em contrapartida, a agravada não prestara a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que, contudo, não encerra óbice para o deferimento da medida liminar, encerrando simples condição para sua consecução. A liminar, no caso, deve ser concedida, pois latente a subsistência do vínculo e incontroversa a inadimplência da agravante. O único adendo a ser agregado à decisão sob reexame é que a efetivação do despejo está condicionada à prestação de caução pela agravada, que, ressalve-se, pode ser representada por três meses dos alugueres inadimplidos, lavrando-se o termo correspondente. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DESPEJO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS PRÓPRIOS. INADIMPLÊNCIA PRORROGADA. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. 1. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios e é de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, cuja falta pagamento de aluguéis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, devendo-se preencher os elementos próprio do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais de todas as ações que antecedem ao seu próprio exame. 2. Identificada a insuficiência da garantia prestada pelo locatário ao início da avença diante da evolução do débito objeto de cobrança na origem, é possível o deferimento da ordem de despejo liminar, condicionada, contudo, à prestação de caução pelo locador, nos termos do artigo 59, §1o e §3o, da Lei no 8.245/91 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1733948, 07124904120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 E 59. CAUÇÃO. DÉBITO. GARANTIA INSUFICIENTE. INFERIOR AO DÉBITO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO PELO LOCADOR. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. Recurso foi interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de liminar de despejo ao fundamento de que o contrato prevê o depósito de caução como garantia. 3. O artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento "a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo". 4. No caso, o contrato de locação não está desprovido de garantia, contudo, pelos valores envolvidos nos autos, esta garantia já se exauriu porque, comparada ao montante da dívida, a caução prestada em garantia prestada no início do contrato não é mais capaz de garantir o débito dos alugueis e do IPTU atrasados. 5. A questão debatida (insurgência contra designação de audiência de conciliação pelo juízo) não foi inserida nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC para fins de cabimento do agravo de instrumento. Recurso conhecio em parte. 6. Deu-se provimento ao recurso para confirmar, em definitivo, a antecipação de tutela recursal que determinou aos requeridos/agravados, que desocupem o imóvel objeto da locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Oportunizo, no mesmo prazo, a purgação da mora mediante depósito judicial que contemple o valor integral devido (Lei no 8.245/1991, art. 62, II). A execução da ordem de despejo condiciona-se à prestação de caução diretamente à 1a Vara Cível de Taguatinga, no valor de 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991.” (Acórdão 1720073, 07083047220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado tão somente para agregação à decisão recorrida da condição de que a execução do despejo estará condicionada à prestação de caução correspondente a 3 (três) meses dos alugueres contratados, podendo a garantia, ressalte-se, ser representada pelos alugueres já inadimplidos. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, agregando à decisão recorrida a condição de que a execução do despejo estará condicionada à prestação de caução correspondente a 3 (três) meses dos alugueres contratados, podendo a garantia, ressalte-se, ser representada pelos alugueres já inadimplidos. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 160132749 - Pág. 1/3 (fls. 433/435) – ação principal. [2] - ID Num. 160132749 - Pág. 1/3 (fls. 433/435) – ação principal. [3] - ID Num. 156790363 - Pág. 1/9 (fls. 31/39) – ação principal.